Tribunal: TJDFT
Processo: 0014450-74.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E INJÚRIA RACIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM DELEGACIA E EM JUÍZO. TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÕES HARMÔNICAS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos – relatos seguros e coerentes das vítimas, da testemunha e do policial civil, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de estelionato e de injúria racial.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.